Tribunal: STF
Processo: ARE 1567292
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Direito Penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Ausência de repercussão geral demonstrada. Deficiência na fundamentação. Roubo Majorado. Condenação. Autoria e Materialidade demonstradas. Compreensão diversa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Juscicley da Silva Dutra, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:  



“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II C/C ART. 70 DO CP). RECURSO DEFENSIVO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, DISTINTOS DO RECONHECIMENTO PESSOAL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA PRODUZIDA EM SEDE JUDICIAL. RÉU ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA E DA ARMA BRANCA UTILIZADA, LOGO APÓS O CRIME. ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. 2. REANÁLISE DA DOSIMETRIA. BASILAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. USO DE ARMA BRANCA QUE PODE SER UTILIZADO NA PRIMEIRA FASE. PENA MANTIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO NO FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



 1. Vasto é o acervo probatório que leva à condenação do agente pelo crime apontado na denúncia, vez que os depoimentos ouvidos em Juízo, a palavra da vítima, bem como as provas colhidas na fase inquisitorial, são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade delitiva. Nos crimes patrimoniais, muitas vezes sem testemunhas oculares, a palavra da vítima é prova de extrema relevância, sendo posta em evidência em relação ao conjunto probatório existente.



 2. In casu, a vítima discorreu, de forma minuciosa, o modus operandi do crime em comento, afirmando que dois assaltantes se aproximaram e anunciaram o assalto, mediante uso de uma faca do tipo peixeira, subtraindo a sua bicicleta e a carteira de seu colega Antonio Lúcio. Disse, ainda, que funcionários de uma fábrica visualizaram a ocorrência e perseguiram os acusados, indicando para a polícia a localização deles. Os policiais lograram êxito em deter um indivíduo, tendo a vítima afirmado que essa pessoa era a mesma que lhe assaltou e que foi colocada na viatura para ser conduzida à Delegacia. Portanto, apesar de a vítima ter dito, em audiência, que não era mais capaz de realizar o reconhecimento, o que é compreensível especialmente diante do decurso de tempo, ela também disse que a pessoa apontada pelos funcionários da fábrica que foi detida pelos policiais era, de fato, uma das pessoas que praticou o assalto. 



3. Não fosse isso, o apelante foi preso logo após o crime na posse de parte da res furtiva, qual seja da carteira da vítima Antônio Lúcio, que foi assaltado na mesma ocasião que Tiago Sousa. Ainda, com o recorrente também foi localizada a arma utilizada no crime, qual seja uma faca do tipo peixeira, consoante extrai-se do auto de apresentação e apreensão de fl. 21.



 4. As provas produzidas no Inquérito Policial e o depoimento judicial colhido em audiência fazem com que a narrativa apresentada pelo réu revele-se inverossímil, uma vez que o apelante foi preso logo após o cometimento do crime, na posse de parte da res furtiva, tendo sido encontrada também uma faca do tipo peixeira com o acusado, arma que foi descrita pela vítima como a utilizada no crime.



 5. Assim, embora não tenha ocorrido o reconhecimento do apelante pela vítima, verifica-se que há outros elementos de prova aptos a fundamentar o decreto condenatório. Ademais, esclareça-se que houve o decurso de cerca de 12 (doze) anos entre a data dos fatos e a realização da audiência de instrução, o que pode ter gerado a impossibilidade de realizar o reconhecimento, além de a vítima ter afirmado que no momento do fato apresentou muito nervosismo, especialmente porque um dos assaltantes colocou o facão em sua nuca, arranhando-a. 



6. Saliente-se, ainda, que a condenação não foi fundamentada apenas com base em provas colhidas na fase inquisitorial, haja vista que a vítima foi ouvida em juízo, tendo todo o arcabouço probatório sido considerado pelo magistrado, pelo que não houve ofensa ao art. 155 do CPP. 



7. Destarte, as provas constantes nos autos subsidiam in totum a condenação do apelante, pelo que não há qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, uma vez que o acusado foi preso, em flagrante, na posse da arma do crime e da res furtiva 



8. Analisando a dosimetria da pena, diante do efeito devolutivo aprofundado dos recursos de apelação e do pleito expresso do recorrente, verifica-se que a reprimenda se mostra suficientemente fundamentada, legal, justa e adequada à espécie, revelando-se necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, razão por qual não merece nenhum reproche. Regime inicial mantido no fechado, diante da existência de circunstância judicial negativada. 



9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



(Apelação Criminal nº 0033917-06.2010.8.06.0167, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Relator: Desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente, j. 10/07/2024)  



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5°, XLIV, LIV e LVII, da Constituição da República. Salienta que o presente recurso trata de matéria jurídica e não fática, uma vez que “não se cuida de provar ou deixar de provar fatos ou circunstâncias, mas, estando estes já provados, cuida-se sim de que seja atribuída a subsunção típica adequada aos fatos já julgados na sentença e no v. acórdão”. Requer, em medida liminar, a suspensão da decisão que condenou o agravante como incurso no art. 157, §2º, II c/c art. 70, ambos do Código Penal. No mérito, pugna pela absolvição ante a ausência de provas suficientes aptas a justificar a condenação.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. A parte recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Por outro lado, o magistrado de primeiro grau, após análise minuciosa das provas colhidas e da oitiva das testemunhas, da vítima e do réu, constatou a presença da materialidade e da autoria delitivas referentes ao delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal ao fundamento de que “as provas apresentadas durante a audiência são extremamente sólidas e substanciais, tornando-se, portanto, suficientes para fundamentar um decreto condenatório contra o réu” (Doc. 115).



    Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará manteve a sentença incólume, in verbis (Doc. 156): 



    “(...)



      1. Quanto ao pleito absolutório por ausência de provas. 



    A respeito de tal pedido, vê-se que vasto é o acervo probatório que leva à condenação do agente pelo crime apontado na denúncia, vez que os depoimentos ouvidos em Juízo, a palavra da vítima, bem como as provas colhidas na fase inquisitorial, são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade delitiva. 



    Válido destacar, pois, depoimentos colhidos sobre o modus operandi do delito, em sede judicial. A vítima Tiago Sousa de Lima, ouvida em juízo, disse que estava saindo do Supermercado Rainha, local onde desempenhava suas funções laborais àquela época, juntamente com Antônio Lúcio Ribeiro de Sousa, por volta das 23h, quando deparou- e com uma situação na qual foram abordados por dois jovens, montados em uma bicicleta, os quais subtraíram a bicicleta pertencente à vítima e a carteira do senhor Antônio Lúcio. Para consumar tal feito, um dos indivíduos empunhava uma faca do tipo peixeira. Ademais, um destes indivíduos submeteu a vítima a uma pressão física, empregando a faca em seu pescoço, na região da nuca, resultando em uma pequena lesão à época. Em um dado momento, após a fuga destes sujeitos, os trabalhadores que estavam deixando as instalações da Fábrica da Grendene e avistaram o crime informaram aos policiais que os indivíduos que passavam perto do local eram os assaltantes, ainda que a vítima não tenha logrado êxito em acompanhar visualmente os criminosos. Subsequentemente ao registro do boletim de ocorrência, a vítima alega não ter reconhecido o acusado e seu comparsa em sede de Delegacia, mas teve conhecimento de que um dos indivíduos foi apreendido portando a carteira da outra vítima. Perguntado pelo Juiz, a vítima disse, ainda, que a pessoa que estava detida pelos policiais (após a população apontar seu envolvimento com o roubo) foi colocada na viatura e era a mesma pessoa que o assaltou.



     Como apontado na sentença, os policiais militares responsáveis pela ocorrência foram incapazes de recordar-se dos fatos, haja vista o longo período de doze anos desde o referido dia. 



    Por sua vez, o réu Jusciscley da Silva Dutra, em seu interrogatório judicial, negou ter praticado o crime e disse que passou o dia dos acontecimentos consumindo álcool e drogas e relembra apenas que estava a caminho da casa de sua tia quando os policiais chegaram e agiram de forma violenta, agredindo-o com uma cacetada na cabeça, não se recordando do que aconteceu, haja vista ter retomado a consciência apenas na delegacia. Ele também declarou que não pode confirmar se estava acompanhado por Johnson na ocasião e que só admitiu a autoria do crime diante do Delegado devido a ameaças feitas pelos policiais militares. Quando perguntado sobre o fato de estar, no momento da sua prisão em flagrante, em posse da carteira de uma das vítimas e uma faca, não soube responder. 



    Nos crimes patrimoniais, muitas vezes sem testemunhas oculares, a palavra da vítima é prova de extrema relevância, sendo posta em evidência em relação ao conjunto probatório existente. 



    In casu, a vítima discorreu, de forma minuciosa, o modus operandi do crime em comento, afirmando que dois assaltantes se aproximaram e anunciaram o assalto, mediante uso de uma faca do tipo peixeira, subtraindo a sua bicicleta e a carteira de seu colega Antonio Lúcio. Disse, ainda, que funcionários de uma fábrica visualizaram a ocorrência e perseguiram os acusados, indicando para a polícia a localização deles. Os policiais lograram êxito em deter um indivíduo, tendo a vítima afirmado que essa pessoa que era a mesma que lhe assaltou e que foi colocada na viatura para ser conduzida à Delegacia. 



    Sobre a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, colacionam-se os seguintes precedentes desta e. Corte de Justiça:



    (...)



    Portanto, apesar de a vítima ter dito, em audiência, que não era mais capaz de realizar o reconhecimento, o que é compreensível especialmente diante do decurso de tempo, ela também disse que a pessoa apontada pelos funcionários da fábrica que foi detida pelos policiais era, de fato, uma das pessoas que praticou o assalto.



    Não fosse isso, o apelante foi preso logo após o crime na posse de parte da res furtiva, qual seja da carteira da vítima Antônio Lúcio, que foi assaltando na mesma ocasião que Tiago Sousa. Ainda, com o recorrente também foi localizada a arma utilizada no crime, qual seja uma faca do tipo peixeira, consoante extrai-se do auto de apresentação e apreensão de fl. 21. 



    As provas produzidas no Inquérito Policial e o depoimento judicial colhido em audiência fazem com que a narrativa apresentada pelo réu revele-se inverossímil, uma vez que o apelante foi preso logo após o cometimento do crime, na posse de parte da res furtiva, tendo sido encontrada também uma faca do tipo peixeira com o acusado, arma que foi descrita pela vítima como a utilizada no crime. 



    Assim, embora não tenha ocorrido o reconhecimento do apelante pela vítima, verifica-se que há outros elementos de prova aptos a fundamentarem o decreto condenatório. Ademais, esclareça-se que houve o decurso de cerca de 12 (doze) anos entre a data dos fatos e a realização da audiência de instrução, o que pode ter gerado a impossibilidade de realizar o reconhecimento, além de a vítima ter afirmado que no momento do fato apresentou muito nervosismo, especialmente porque um dos assaltantes colocou o facão em sua nuca, arranhando-o. 



    Portanto, utilizando o princípio do livre convencimento motivado, o magistrado acolheu a tese acusatória, já que restou comprovado que o réu roubou as vítimas, subtraindo a bicicleta de Tiago Sousa e a carteira de Antônio Lúcio. 



    Nessa perspectiva, precisa a lição da Ministra Rosa Weber, que esclarece que “a presunção de inocência, princípio cardeal no processo criminal, é tanto uma regra de prova como um escudo contra a punição prematura. Como regra de prova, a formulação mais precisa é o standard anglo saxônico no sentido de que a responsabilidade criminal deve ser provada acima de qualquer dúvida razoável (proof beyond a reasonable doubt), o qual foi consagrado no art. 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional.” (AP 676, Relatora Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. em 17/10/2017, DJe-021 05/02/2018).



     Destarte, as provas constantes nos autos subsidiam in totum a condenação do apelante, pelo que não há qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, uma vez que o acusado foi preso, em flagrante, na posse da arma do crime e da parte da res furtiva. 



    Houve o devido trâmite processual, com respeito ao contraditório e ampla defesa, tendo o magistrado primevo utilizado do princípio do livre convencimento motivado para decretar a condenação do réu, com fulcro nas provas colhidas na instrução criminal, fundamentando sua decisão em atenção ao art. 93, IX da CF.



     Com relação à aplicação do princípio in dubio pro reo e consequente absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, IV do CPP, a doutrina de Renato Brasileiro de Lima ensina o seguinte:



    (...)



    No caso em análise, conforme exposto neste voto, não existe qualquer dúvida acerca da autoria do crime de roubo majorado, já que as provas produzidas nos autos conferem certeza quanto à condenação do recorrente, pelo que inaplicável o princípio in dubio pro reo. 



    Saliente-se, ainda, que a condenação não foi fundamentada apenas com base em provas colhidas na fase inquisitorial, haja vista que a vítima foi ouvida em juízo, tendo todo o arcabouço probatório sido considerado pelo magistrado, pelo que não houve ofensa ao art. 155 do CPP. 



    Desta feita, não merecem prosperar as alegações do apelante, permanecendo, pois sua condenação pelo delito de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II c/c art. 70 do CP.



    (...)”



    Isto posto, verifica-se que a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, proferida pelo Tribunal de origem, encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente analisadas e fundamentadas pelas instâncias ordinárias, bem como baseadas nas provas colhidas nos autos, de modo que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada e da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmula nº 279. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1263578 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04-05-2020, DJe 22-05-2020)”



    “Direito Penal E Processual Penal. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Roubo duplamente majorado. Alegada insuficiência de provas para a condenação. Necessidade de reexame do conteúdo fático-probatório. Incidência da súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte a sentença penal condenatória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE 1456899 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-12-2023 PUBLIC 04-12-2023)



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crimes de roubo majorado e extorsão. Suficiência probatória. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou a sentença penal absolutória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1543105 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-05-2025 PUBLIC 12-05-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente